Tribunal: TJDFT
Processo: 0752618-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752618-03.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VALDERI MENDES DOS SANTOS JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), em concurso material, fixando pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. 2 - O réu foi preso em flagrante na posse de 31 porções de maconha e 8 porções de cocaína, além de um celular furtado. A defesa pleiteia, em preliminar, a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico e a desclassificação da receptação para a modalidade culposa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há duas questões em discussão: (i) a viabilidade da remessa dos autos ao Ministério Público para análise do ANPP após a prolação da sentença condenatória; (ii) a suficiência das provas para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e receptação dolosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O oferecimento do ANPP deve ocorrer na fase investigatória ou antes do recebimento da denúncia, sendo vedado ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público sua celebração, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF - HC 194677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). Além disso, a preclusão operou-se, pois a defesa não requereu o benefício em momento oportuno. 5 - A materialidade e a autoria dos crimes estão devidamente comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, depoimentos de policiais e declarações do usuário que adquiriu entorpecentes do réu. 6 - O delito de tráfico de drogas é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no artigo 33 da Lei no 11.343/2006. A apreensão de drogas fracionadas e embaladas de forma típica da mercancia, aliada aos depoimentos coesos dos policiais, reforça a caracterização do tráfico. 7 - No crime de receptação, a posse de bem furtado impõe ao réu o ônus de comprovar a origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. A mera alegação de desconhecimento da procedência ilícita do celular não afasta o dolo, especialmente diante da ausência de comprovação da alegada aquisição de boa-fé. 8 - A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com reconhecimento do tráfico privilegiado, redução da pena na fração de 2/3 e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não havendo reparos a serem feitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) deve ocorrer antes do recebimento da denúncia, sendo vedado ao Judiciário impô-lo ao Ministério Público. 2 - A condenação por tráfico de drogas pode ser baseada em depoimentos de policiais corroborados por outras provas, quando colhidos sob o crivo do contraditório. 3 - No crime de receptação, a posse de bem furtado gera ao réu o ônus de comprovar a origem lícita, não bastando a mera negativa de conhecimento da ilicitude. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, arts. 28-A e 156. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 194677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/5/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.917.106/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/3/2023; TJDFT, Acórdão 1687694, 07065954020218070010, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 13/4/2023. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, sustentando a remessa dos autos à origem para que seja oportunizado ao Ministério Público o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 28-A do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Afere-se que a Defesa não pugnou pelo oferecimento do ANPP na resposta à acusação (fls. 131/132) nem em sede de alegações finais (fls. 178/191), de forma que houve o transcurso de toda a instrução criminal, configurando-se a preclusão da matéria. Por fim, é de se ressaltar que conforme já decidido pelo col. Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário não pode impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar Acordo de Não Persecução Penal. Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar de negociações na seara investigatória, impor ao MP a celebração de acordos. (STF - Informativo 1.017 – HC 194677/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 11/5/2021) (ID 70026883). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA FUNDAMENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM FURTO QUALIFICADO E REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 3. O ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, não constitui direito subjetivo do investigado, sendo uma faculdade do Ministério Público, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais e à análise de necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime no caso concreto. [...] (AgRg no REsp n. 2.117.249/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016